Tribunal: TJMT
Processo: 1023386-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023386-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), JUCINEIDE AMORIM DA COSTA - CPF: 345.636.443-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VERA MT - CNPJ: 06.316.273/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto por JUCINEIDE AMORIM DA COSTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 1000540-67.2022.811.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, MT, que determinou a realização de perícia contábil para a apuração de eventual defasagem, nos seguintes termos (ID. 124910607 – processo n.° 1000540-67.2022.811.0102):

“
Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual a parte exequente busca a incorporação à sua remuneração do percentual 11,98% decorrente da perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV.

Instada a manifestar, a Fazenda Municipal alega: a) Incompetência do foro; b) Prescrição da pretensão; c) Inexigibilidade do título; e d) Necessidade de perícia para averiguar eventual débito.

Réplica ao ID 103716491.

É o breve relatório. Decido.

Passo a análise das teses arguidas pela parte executada.

Incompetência do foro

Não obstante a remessa necessária ser julgada pela Turma Recursal, o processamento do feito e a sentença se deram no Juízo Comum. Posto isso, é deste a competência para decidir em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME IRDR N. 85560/2016 – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 516, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos. 2. Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.
3. Tendo a sentença sido proferida na Justiça Comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016.
(N.U 1024080-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (negrito nosso)

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de declínio de competência.

Prescrição da pretensão

A parte executada afirma que o feito fora fulminado pela prescrição uma vez que o cargo do(a) exequente fora reestruturado e, conforme a Súmula 11 da Turma Recursal única – TJ/MT: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

Não assiste razão à parte executada vez a sentença de mérito afastou a prescrição. Desse modo, não cabe a alegação em cumprimento de sentença.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.
2. Na hipótese, a prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase cognitiva, não podendo ser reapreciada na liquidação, qualquer que seja o fundamento invocado, porquanto, operou-se a preclusão da matéria.
(N.U 0000845-56.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023) (negrito nosso)

Desse modo,
AFASTO
a alegação de prescrição.

Da prova pericial

Faz-se imprescindível a realização de pericia contábil para a necessária apuração se a defasagem salarial efetivamente ocorreu e qual o percentual correto, até o máximo de 11,98%.

Por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual devido, desde já
NOMEIO
como perito o contador e economista
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS MATIAS,
podendo ser encontrado na Rua 129, Nº77/1002, Centro de Itapema/SC, Cep: 88.220-000, e nos telefones: (51) 9 9931-1820/ (47) 9 9661-1820, e-mails:
ricardo@amapericias.com.br
e
rm.pericia@gmail.com
.

O laudo pericial deverá apurar se os cálculos feitos pelo Poder Público quando da conversão das moedas, Cruzeiro Real para URV e depois para o Real, houve desrespeito a legislação que regeu a matéria à época.

O perito então, após análise da legislação em comento, deverá verificar se o Município demandado fez corretamente a conversão das moedas, em caso positivo, nada é devido a parte autora, devendo a liquidação ser declarada zero.

Caso seja verificado equívoco do Poder Público quando da conversão da moeda, deve o perito verificar qual foi o percentual de defasagem, o
quantum
de perda salarial do cargo que ocupa o(a) servidor(a).

Apurado o percentual de defasagem, o douto perito deverá verificar se as alterações legislativas reestruturando a remuneração do cargo da parte autora superou a defasagem verificada até o início do prazo não abarcado pela prescrição, definido como os 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da
ação de conhecimento.

Caso as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora até o início do lapso temporal não alcançado pela prescrição tenham superado o percentual da defasagem apurada quando da conversão das moedas, nada será devido.

Se até a propositura do processo de conhecimento as reestruturações remuneratórias do cargo que ocupa a parte autora não tiver conseguido superar a defasagem apurada quando da conversão das moedas, o perito deverá apurar a diferença dos valores recebidos com a defasagem ocorrida, abatendo-se o percentual correspondente às reestruturações remuneratórias que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas até a data de realização do cálculo, indicando ainda qual é o atual índice de defasagem salarial, em percentual, já levando em conta todas as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora.

Em síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificado a existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela prescrição (a partir da data de protocolo da ação de conhecimento) até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações remuneratórias que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas.

Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das moedas.

A fim de elaboração da perícia,
INTIME-SE
o Município de Vera para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.

Quanto ao pagamento dos honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
, vejamos o Acórdão:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”

Deste modo, em consonância ao posicionamento dado pelo STJ à matéria e que os juízes e os tribunais deverão observar acórdãos proferidos em resolução de demandas repetitivas, conforme dispõe o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, atribuo o ônus da perícia ao executado, vencido na ação de conhecimento.

CIENTIFIQUE-SE
o perito quanto a sua nomeação e para apresentar proposta de honorários.

Após,
INTIME-SE
o Município de Vera para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, haja vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por inércia do requerido.

INTIMEM-SE
as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.

Para a realização da perícia,
INTIME-SE
desde já o Município de Vera para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.

Com o depósito e apresentado os documentos,
INTIME-SE
o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC.

O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 90 (noventa) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentados nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

JUIZ DE DIREITO”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 127264792 – processo n.° 1000540-67.2022.811.0102), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 128427506 – processo n.° 1000540-67.2022.811.0102):

“
Vistos
.

MUNICÍPIO DE VERA
opôs Embargos de Declaração em face da decisão proferida nos autos que afastou a alegação de incompetência territorial e prescrição, bem como nomeou perito para realização dos cálculos.

Os embargos opostos pelo executado são tempestivos.

É o breve relatório.

Decido.

Sabe-se que os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, não visando, assim, reformar a decisão quanto ao mérito.

Nessa esteira, dispõe o texto legal:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não obstante os argumentos dispostos pela parte executada, fora reconhecido por este Juízo a impossibilidade de alegação da prescrição no cumprimento de sentença, vez que enfrentada tal questão na fase de conhecimento.

Ressalto que a decisão mencionada pela parte executada, nos autos n. 1000594-33.2022.8.11.0102, fora objeto de alteração nos embargos de declaração opostos pela exequente naquele feito.

Posto isso, na hipótese dos autos inexistem vícios capazes de macular o ato judicial hostilizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES
provimento, a fim de manter inalterada a decisão impugnada como lançada.

No mais, a fim de evitar qualquer nulidade,
DETERMINO
a publicação da decisão que refutou os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença e nomeou perito.

INTIMEM-SE.

Às providências.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão incorreu em “
error in iudicando
”, por afrontar a coisa julgada.

Afiança que a sentença exequenda condenou o município agravado a proceder a incorporação na remuneração dos servidores no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), que foi confirmada pelo juízo
ad quem
.

Sustenta que, a despeito da liquidez e exigibilidade da prestação, o magistrado singular, contrariando ao disposto no artigo 507, do CPC, determinou “
a realização de perícia contábil para apurar a existência ou não da diferença salarial
”.

Assevera que “
é uníssona a orientação no sentido de vedar a rediscussão do mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença2, bem como delimita a faculdade de conhecer matérias, ainda que de ofício, anteriores ao trânsito em julgado da sentença3, conforme pretende a decisão objurgada
”.

Pontua, ademais, que a hipótese dos autos não versa sobre matéria de ordem pública ou correção de erro material dos cálculos, apta a justificar decisão
a quo
, que “
se consubstancia em verdadeira alteração da pretensão executória, com a inclusão de novo método (liquidação por arbitramento), o que encontra óbice na
preclusão consumat
iva
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da suspensão da decisão agravada, com base na probabilidade do provimento do recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 184249191):

a) a antecipação dos efeitos da pretensão recursal para suspender a decisão objurgada ID - 124910607, até resolução final da presente lide;

b) seja afastada a competência das Turmas Recursais, em razão o Tema Repetitivo 1.029 do e. STJ;

c) no mérito, seja em razão da impossibilidade de rediscutir o mérito da pretensão em sede de cumprimento de sentença e/ou a incidência da preclusão temporal acerca da matéria versada, para reformar a decisão interlocutória, nos exatos termos do presente instrumento;

d) ao final, requer o provimento deste Instrumento, confirmando a antecipação dos efeitos da pretensão recursal para reformar a decisão agravada ID - 124910607, homologando os termos contidos no cumprimento de sentença e memorial de cálculo que o acompanha”.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 197930153).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 200800674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto por JUCINEIDE AMORIM DA COSTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 1000540-67.2022.811.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, MT, que determinou a realização de perícia contábil para a apuração de eventual defasagem.

Extrai-se do processo de origem que a parte agravante promoveu o “
CUMPRIMENTO AUTÔNOMO DE SENTENÇA oriundo da pretensão n. 0001022-76.2015.8.11.0102
”, que julgou procedentes os pedidos para “
(i) determinar à parte requerida proceda à incorporação na remuneração servidores municipais no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV; e, (ii) condenar a parte requerida a pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e seus reflexos legais desde a data da posse de cada servidor, limitando o retroativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da súmula 85 do STJ. Juros moratórios e correção monetária, deverão incidir, respectivamente, a data da citação e a do momento em que deveria ter ocorrido o pagamento
” (ID. 91294520 – pág. 102/103 – autos de n.° 1000540-67.2022.811.0102).

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos à segunda instância para exame necessário, que não foi conhecido pela Turma Recursal Única (ID. 91294520 – pág. 137/138 – autos de n.° 1000540-67.2022.811.0102), tendo a sentença transitado em julgado na data de 12.02.2020.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, necessário apontar que a parte agravante solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pagamento do preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3º a 5º
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifo nosso).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.º, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recur
sos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In casu
, de acordo com o despacho lançado no ID. 185343671, a parte agravante foi intimada para comprovar a alegada incapacidade financeira e, na manifestação de ID. 187614178, instruída com documentos, cumpriu a exigência legal.

Sendo assim, presentes os requisitos,
DEFIRO
, à agravante JUCINEIDE AMORIM DA COSTA, os benefícios da justiça gratuita na seara recursal.

A respeito da competência, registra-se que, nos termos do artigo
516, inciso II, do Código de Processo Civil, será competente para processar o cumprimento de sentença o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição,
in
verbis
:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”.

Ainda, consoante disposição do artigo 1.008, do CPC, “
o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurs
o”.

Na hipótese, observa-se que o título executado foi proferido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, MT e, a despeito da remessa dos autos à instância superior para reexame obrigatório e o declínio da competência para a Turma Recursal Única, a remessa necessária não foi conhecida e, portanto, a sentença transitou em julgado sem alterações
.

Desse modo,
independentemente do valor apurado na liquidação do julgado, o juízo da fase de conhecimento encontra-se vinculado ao da satisfação do direito, conforme prevê o artigo 43 e artigo 516, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual a compete a esta Egrégia Corte o julgamento do presente recurso.

No mérito recursal, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Outrossim, diferentemente do que pontuado nas razões de agravo, mister salientar que a apuração de eventual defasagem em liquidação por arbitramento não afronta ao princípio constitucional da coisa julgada, na medida em que tal entendimento decorre de entendimento reiterado tanto nos Órgãos Superiores, como neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TEMA 476 DO STJ - COMPATIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025 DO CPC).

1
. Inexiste afronta ao princípio constitucional da coisa julgada se a fundamentação do Acórdão

se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 581824 AgR) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.744.738/MT e AgInt no AREsp 1.959.739/MT), transcrita na decisão embargada, ao estabelecer que somente na liquidação de sentença por arbitramento, com perícia individualizada, é que será possível apurar a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e na decisão monocrática.

2. Não se vislumbra incompatibilidade com o Tema 476 do STJ, se não impostas limitações legais ao pagamento das diferenças remuneratórias, mas - na esteira da jurisprudência consolidada do STF e STJ - a imprescindibilidade de perícia contábil para a necessária apuração se estas efetivamente ocorreram, e qual o percentual correto, até o máximo de 11,98%.

3.

Restando bem fundamentado o Acórdão embargado, com a manifestação pleiteada já inserida no corpo da decisão discutida, desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente pelos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

4. Se o Acórdão recorrido não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício e extraindo-se do recurso manejado a real pretensão da Embargante em rediscutir a matéria de forma a obter um resultado que melhor lhe agrade, revela-se inadequado, para tal fim, o manejo dos Embargos de Declaração.

5. Embargos de Declaração rejeitados”.

(N.U 1001553-04.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA
URV
- EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO ZERO - EQUÍVOCO -
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL
-
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, a existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento
. 2. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1001551-34.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA
IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE
URV
- INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.” (TJMT. N.U 1001609-37.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/12/2022, DJe 15/12/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA
CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV
- INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA -
NECESSIDADE DE APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença
. (Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/09/2018, publicado no DJE 25/09/2018). 2.Agravo desprovido.” (TJMT. N.U 1007448-97.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Vice-Presidência, j. 11/05/2020, DJe 15/06/2020). (Grifo nosso).

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024